Tribunal: TJES
Processo: 5000202-75.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000202-75.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
IMPETRADO: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA - ES e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
N
.
5000202-75.2022.8.08.9101

IMPETRANTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZA
DE DIREITO TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de mandado de segurança
impetrado
em face de decisão proferida nos autos do processo Nº.
5002216-70.2022.8.08.0035,
que deferiu
a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, determinando à requerida/impetrante a suspensão
de
cobrança indevida, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00
(duzentos reais)
em caso de descumprimento.

Nos termos do
mandamus
impetrado, a decisão teria violado direito constitucional do duplo grau de jurisdição ao proferir decisão interlocutória monocrática colocando fim ao processo, ao deferir
a
tutela de evidência, além de argumentar que a inscrição da parte contrária (parte interessada passiva) seria lícita, postulando a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente, convém registrar que se trata, na origem, de ação indenizatória ajuizada em face da ora impetrante em que postulou a concessão de tutela de urgência para o fim de obrigar a ora impetrante a promover a baixa do apontamento em nome da então autora até o julgamento definitivo da ação.

A propósito, transcreve-se excertos do pedido formulado e da decisão combatida.

EXORDIAL -
‘‘
(...) Que Vossa Excelência se digne em deferir liminarmente e inaudita altera partes, na forma de antecipação parcial da tutela ou de medida liminar incidental prevista no art. 311, II, do CPC, expedindo ofícios aos órgãos de proteção ao crédito SERASA e SPC (SERASA R$ 894,53 – 10/11/2021 – Origem CREDSYSTEM e SPC R$ 263,90 – 10/10/2021 – Origem: CREDSYSTEM) para que suspendam imediatamente a restrição constante em seu nome, bem como, seja determinando às Requeridas que cessem imediatamente a cobrança indevida, sob pena de multa diária não inferior à R$ 250,00/dia ou outro valor a ser estabelecido por Vossa Excelência (...)’’

DECISÃO
IMPUGNADA
-
‘‘
(...) Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, em que a parte autora alega, em síntese, que: a) Recebeu uma ligação da requerida CVC Viagens que solicitava a confirmação da compra de um pacote de viagem para a cidade de Natal/RN em seu nome e de Luana Costa, todavia, negou a compra e o conhecimento de qualquer pessoa com o nome de Luana Costa; b) Ocorre que a autora foi realizar uma compra parcelada em que crédito foi recusado, em face a negativação do seu nome; c) Ato contínuo, dirigiu-se à CDL para realizar uma pesquisa em seu nome e verificar do que se tratava a negativação.
Por tais motivos, ajuizou a presente ação em sede de tutela antecipada, para que a requerida determine a suspensão da restrição contante no nome da autora, bem como, a cobrança indevida. Em razão do exposto e diante da possibilidade de reversão da medida, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, determinando à requerida a suspensão da cobrança indevida, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 em caso de descumprimento. Outrossim, oficie-se os órgãos de proteção ao crédito para darem baixa na restrição em tela (
...
)’’

Nesse diapasão, em que pese a argumentação trazida ao presente, examinando detidamente a decisão combatida,
convém registrar que não se pode fazer uso do mandado de segurança como uma espécie de recurso no âmbito do Juizado Especial,
contudo, vem se admitindo o uso desta ação autônoma em caso de decisões teratológicas, certo de
que o tema se encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal,
reconhecida a ausência de cabimento de mandado de segurança de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
, conforme disposto em tese com repercussão geral.

N
ão cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.

[Tese definida no
RE 576.847
, rel. min.
Eros Grau
, P, j. 20-5-2009, DJE de 7-8-2009,Tema 77.]

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3.

Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança
. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL
–
MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314).

No caso dos autos,
entende-se incabível a presente ação constitucional
,

i
sto porque a decisão enfrentada não se mostra teratológica nem flagrante ilegalidade,
pois perfeitamente reversível e fundada nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, com registro de que a multa fixada se mostra adequada e razoável à obrigação imposta
e
o Juízo determinou que a Secretaria, desde logo, expedisse ofício ao ente mantenedor, justamente a fim de evitar a consolidação de astreintes.

Em verdade, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC, contudo, como não se mostra cabível esta medida no âmbito dos juizados especiais cíveis, ante a ausência de previsão legal, diferentemente do que ocorre nos juizados especiais da fazenda pública, a ora impetrante decidiu pelo mandado de segurança, mas não há direito líquido e certo violado, tampouco
teratologia
na decisão combatida,
pelo que se vota pelo não conhecimento do presente mandado de segurança.

Ante o exposto,

não se CONHECE
do mandado de segurança manejado, ante a ausência de cabimento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.